Tribunal: TJSP
Processo: 0107226-21.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006).
APELOS DEFENSIVOS – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DA ILICITUDE DA PROVA, APONTADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO FLAGRANTE – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006).
APELOS DEFENSIVOS – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DA ILICITUDE DA PROVA, APONTADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO FLAGRANTE – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA, FIXANDO-SE REGIME MAIS BRANDO.
NULIDADE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA – DELITO DE TRÁFICO DE NATUREZA PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE PERMITE À AUTORIDADE POLICIAL O INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, REVESTINDO-SE DE LICITUDE A CONDUTA DOS AGENTES DA LEI – PROVA LÍCITA – PRELIMINAR AFASTADA.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO BEM PROVADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE AS NARRATIVAS DOS ACUSADOS – DOLO DE ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A TRAFICÂNCIA QUE RESTOU EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL – PERCENTUAL DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS APLICADO COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETO NO CASO, INADMISSÍVEL A INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO OU A CONCESSÃO DE OUTRAS BENESSES – RECURSOS DESPROVIDOS.